Tribunal: STM
Processo: 7000778-81.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL (ART. 498 DO CPPM). DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INÉRCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE ATO TUMULTUÁRIO. INDEFERIMENTO. UNANIMIDADE.
Rejeita-se a preliminar suscitada pela PGJM de não conhecimento da correição parcial. A alegação de que houve falha na intimação e ofensa à sua prerrogativa institucional, enquanto órgão essencial à Justiça, é suficiente para justificar o conhecimento do recurso por este Tribunal, permitindo uma análise mais aprofundada da validade do ato e, assim, pacificar a questão no âmbito da ação penal militar;
A correição parcial destina-se a corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, desde que não haja recurso previsto no CPPM;
A nomeação de defensor dativo é medida adequada quando a DPU, após ser devidamente intimada para ratificar ou não sua participação, permanece inerte, visando garantir a não interrupção da instrução criminal;
A prerrogativa do defensor natural não pode ser empregada como obstáculo à prestação jurisdicional ou para eternizar o processo por questões organizacionais do órgão defensivo;
Não caracteriza tumulto processual o ato do Juiz que busca evitar o atraso e garantir o direito do réu à defesa técnica, com a nomeação de defensor dativo, em virtude da omissão da Defensoria Pública;
Pedido correicional conhecido e indeferido por falta de amparo legal. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000778-81.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE JESUS GERALDO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU INDEFERIR, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL, O PEDIDO DEFENSIVO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000778-81.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE JESUS GERALDO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL
(ART. 498 DO CPPM). DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.
INÉRCIA
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO.
PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
PROCESSO. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE
ATO TUMULTUÁRIO. INDEFERIMENTO. UNANIMIDADE.
Rejeita-se a preliminar suscitada pela PGJM de não conhecimento da correição
parcial. A alegação de que houve falha na intimação e ofensa à sua prerrogativa
institucional, enquanto órgão essencial à Justiça, é suficiente para justificar o
conhecimento do recurso por este Tribunal, permitindo uma análise mais
aprofundada da validade do ato e, assim, pacificar a questão no âmbito da ação
penal militar;
A correição parcial destina-se a corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou
ato tumultuário, desde que não haja recurso previsto no CPPM;
A nomeação de defensor dativo é medida adequada quando a DPU, após ser
devidamente intimada para ratificar ou não sua participação, permanece inerte,
visando garantir a não interrupção da instrução criminal;
A prerrogativa do defensor natural não pode ser empregada como obstáculo à
prestação jurisdicional ou para eternizar o processo por questões
organizacionais do órgão defensivo;
Não caracteriza tumulto processual o ato do Juiz que busca evitar o atraso e
garantir o direito do réu à defesa técnica, com a nomeação de defensor dativo,
em virtude da omissão da Defensoria Pública;
Pedido correicional conhecido e indeferido por falta de amparo legal. Decisão
por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000778-81.2025.7.00.0000
40001382268 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar; no mérito, por unanimidade, em indeferir, por falta de
amparo legal, o pedido defensivo.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial, ajuizada pela Defensoria Pública da União
(DPU), com fundamento no art. 498 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
objetivando a retificação da decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000377-52.2025.7.01.0001/RJ.
O ato judicial questionado é a decisão que designou advogado dativo para o ato
de qualificação e interrogatório do acusado, em razão da alegada inércia da DPU em se
manifestar após notificação.
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu denúncia contra o soldado
fuzileiro naval PEDRO HENRIQUE JESUS GERALDO, imputando-lhe a prática dos
crimes tipificados no art. 238, parágrafo único, c/c o art. 9º, inciso I, do CPM e no art. 239,
caput, em concurso material (art. 79 do CPM).
A exordial acusatória (evento1, INIC1, APM nº 7000377-52.2025.7.01.0001)
narra, em síntese, os seguintes fatos:
Colhe-se dos inclusos autos que, em dia não especificado da primeira quinzena do mês de
outubro do ano de 2024, foi veiculada em grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp,
integrado por soldados fuzileiros navais da 4ª Companhia, a imagem acostada à folha digital
43, evento 12, na qual é possível observar um militar fardado, com as calças arriadas e uma
pistola encaixada entre as pernas, na direção do seu ânus. A grotesca imagem passou
rapidamente a ser disseminada em outros grupos de militares, inclusive em outros Estados da
Federação, e foi levada ao conhecimento do Comando do Grupamento de Fuzileiros Navais
do Rio de Janeiro por Comunicação Padronizada firmada pelo Cabo Fuzileiro Naval Lucas de
Carvalho Mendes, o que ensejou a instauração do presente procedimento inquisitivo. Os
depoimentos que se seguiram foram uníssonos em descrever o local em que o registro
fotográfico foi feito como a guarita do Laboratório Farmacêutico da Marinha, o que foi
corroborado pelo Laudo Pericial acostado às fls. digitais 135/155, evento 15. Incontroversa,
também, é a identidade do militar que exibiu a imagem através de postagem veiculada no
grupo de WhatsApp, qual seja, o Soldado Jesus, ora denunciado, o que foi reconhecido pelo
próprio no segundo depoimento que prestou nestes autos, às fls. digitais 105/108, evento 12.
Reste consignado que, em seu depoimento anterior, o Soldado Jesus negara ter postado a
imagem (fl. digital 67, Evento 12), só vindo a alterar sua versão dos fatos após confrontado
com as mensagens trocadas com colegas no aplicativo de conversas. Ainda assim, o militar
negou ser a pessoa retratada na cena criminosa. A prova dos autos, contudo, aponta
enfaticamente em outra direção. Ao menos dois outros militares afirmaram, sem sombra de
dúvidas, que o militar fotografado foi o Soldado Jesus, a saber: o SD FN Luis Felipe Aguiar
Gomes de Oliveira, segundo o qual o indivíduo na foto “é o SD Jesus, pelo fato da fisionomia,
pelo fato dele estar destacado no Laboratório e pelo contexto das conversas no grupo de
WhatsApp” (fls. digitais 93/94, Evento 12), e o SD FN Bryan Macedo Torres, o qual
inicialmente afirmou, de forma categórica, que o militar da foto é o SD Jesus. Mais adiante,
alegou que “diante do áudio respondendo a pergunta no WhatsApp e fisionomia parece ser o
7000778-81.2025.7.00.0000
40001382268 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SD Jesus” (fls. digitais 96/97, Evento 12). Um terceiro militar, o SD FN Gabriel Silva da
Costa, afirmou que o militar da foto “provavelmente é o Soldado Jesus, por indícios de
conversas” (fls. digitais 91/92, Evento 12). As conversas a que se referiram os três depoentes
constam dos vídeos 12, 13, 14, 15 e 16, Evento 12 e encontram-se transcritas às fls. digitais
88/90, Evento 12). Como se não bastasse, um diálogo mantido entre o Soldado Jesus e o
Soldado Macedo é cabal para determinar que o militar retratado na imagem obscena é, de
fato, o ora denunciado (transcrição à fl. digital 89, in fine, Evento 12). Soldado Macedo:
“Ainda bem que não mostra o teu rosto Jesus” (sic), ao que este respondeu: “Mas exatamente
por isso mano, eu já tirei a foto, sabendo que, porra, eu já ia tirar o meu rosto, eu ia deixar
meu rosto embaçado, se aparecesse e o caralho, não dá mano aí é foda” (sic). Também foi
inserida nos autos a relação de fls. 52/54, Evento 12 aponta os militares destacados para o
serviço no Laboratório Farmacêutico da Marinha no mês de outubro de 2024, dela constando,
dentre outros, o Soldado Pedro Henrique Jesus Geraldo. Do exposto, conclui-se que o ora
denunciado incidiu em duas condutas censuradas pela lei substantiva castrense, porquanto
praticou ato obsceno em local sob administração militar, com a agravante de que o agente se
encontrava em serviço, além de, também em lugar sujeito a administração militar, ter
promovido a exibição da imagem que registrou o primeiro crime, através de sua inserção em
aplicativo de mensagens virtuais com elevado poder de disseminação. Assim, a autoria e a
materialidade delitivas restam devidamente demonstradas pelos elementos informativos que
constam do presente inquérito policial militar, dos quais extrai-se que o denunciado,
consciente e voluntariamente, praticou os crimes tipificados no art. 238, parágrafo único, c/c
art. 9°, inciso I, e no art. 239, caput, c/c art. 9°, inciso I, na forma do art. 79, todos do Código
Penal Militar, motivo pelo qual requer o MPM, uma vez autuada e recebida a presente peça
acusatória, seja citado para início da instrução criminal e, ao final, condenado pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha.
Em 8/9/2025, o Juízo da 4ª Auditoria proferiu despacho (evento 54, DESP1,
APM nº 7000377-52.2025.7.01.0001), no qual determinou a notificação da DPU, no prazo de
48 horas, na forma do art. 288 do CPPM, para que "ratifique ou não a participação de outro
Defensor Público Federal" na audiência redesignada. O despacho alertou que, "Diante de
eventual impossibilidade, será designado defensor dativo para o ato, para fins de consecução
da pauta do Juízo e impulsão processual".
Diante da inércia da DPU em se manifestar formalmente sobre o despacho, o
Juízo a quo se manifestou em 15/9/2025 (evento 60, DESP1, APM nº 7000377-
52.2025.7.01.0001) e designou o Dr. Yan Calvente como defensor dativo para o ato de
qualificação e interrogatório do réu. O Juízo justificou a designação como "medida adequada
para garantir a não interrupção da instrução criminal e o respeito à razoável duração do
processo”.
O ato processual de qualificação e interrogatório do acusado foi realizado na
data agendada, em 18/9/2025 (evento 69, ATA1, APM nº 7000377-52.2025.7.01.0001), com a
assistência do defensor dativo designado.
Irresignada com a designação do defensor dativo, a DPU protocolou a presente
Correição Parcial (evento 63, PET1, APM nº 7000377-52.2025.7.01.0001).
Em suas razões, a Defensoria Pública da União (DPU), na qualidade de
requerente, pugna pela correição do ato judicial de designação de defensor dativo, alegando
que este é tumultuário, subverte o rito da lei e é inconstitucional (evento 63, PET1, APM nº
7000377-52.2025.7.01.0001).
7000778-81.2025.7.00.0000
40001382268 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) pugnou pelo não
conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento da correição parcial, requerendo a
manutenção da decisão da 4ª Auditoria da 1ª CJM e o prosseguimento regular da ação penal
militar (evento 74, CONTRAZ1, APM nº 7000377-52.2025.7.01.0001).
Com a instrução do feito, o magistrado, no exercício do juízo de retratação,
manteve a decisão impugnada e, consequentemente, encaminhou os autos para apreciação
desta Corte (evento 76, DEC1, APM n.º 7000377-52.2025.7.01.0001).
Em 4/12/2025, indeferi o pleito liminar em face da sua nítida conexão com o
mérito, bem como por falta de amparo legal (evento 10, DEC1, Correição Parcial n.º
7000778-81.2025.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto
Subprocurador-Geral Dr. Osmar Machado Fernandes, opinou pelo não conhecimento da
presente correição parcial e, no mérito, pelo seu indeferimento, mantendo-se hígido o
despacho impugnado e, por consequência, válido o ato judicial realizado (evento 8,
PARECER1, Correição Parcial n.º 7000778-81.2025.7.00.0000).
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita preliminar de não cabimento da
presente correição parcial, ao argumento de que o despacho que procedeu à designação de
defensor dativo não ostenta a natureza de inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais,
requisito indispensável para a admissibilidade da medida, nos termos do art. 498, alínea “a”,
do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: a) a requerimento
das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato
tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos,
não haja recurso previsto neste Código;
(...)
§ 1º É de cinco dias o prazo para o requerimento ou a representação, devidamente
fundamentados, contados da data do ato que os motivar.
Disposição regimental
§ 2º O Regimento do Superior Tribunal Militar disporá a respeito do processo e julgamento
da correição parcial.
Acerca do mencionado instituto, o Regimento Interno desta Corte prevê:
Art. 160. Admitir-se-á Correição Parcial:
7000778-81.2025.7.00.0000
40001382268 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - para corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário em processo
cometido ou consentido por Juiz, desde que para obviar tais fatos não haja recurso previsto no
CPPM e neste Regimento;
[...]
§ 1º Na hipótese do inciso I, o requerimento da parte, se apresentado no prazo legal, será
recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, que ouvirá a outra parte e o encaminhará ao
Tribunal com as razões de sustentação do ato impugnado.
No caso em análise, a requerente sustenta que a designação de defensor dativo,
diante da alegada ausência de intimação regular da Defensoria Pública da União, teria
violado o princípio do defensor natural, compreendido como prerrogativa institucional da
DPU, o que configuraria, em seu entendimento, vício de elevada gravidade, apto a
comprometer a regularidade do ato processual, notadamente o interrogatório, com reflexos
sobre a própria legalidade do rito adotado.
Da leitura das contrarrazões se nota, contudo, que a preliminar suscitada se
confunde com o próprio mérito do procedimento em análise. Como se sabe, a admissibilidade
da correição parcial, como medida de cunho administrativo-judicial, exige a alegação de
ocorrência, ou não, de error in procedendo.
Ao que se vê, eventual apreciação do pedido formulado pela DPU demandaria
análise dos fundamentos de fato e de direito que levaram o magistrado de origem a formar a
sua convicção acerca da necessidade de nomeação de um defensor dativo.
Nessa toada, o que se tem, na espécie, é um pedido para que esta Corte aprecie
um possível error in procedendo, praticado pelo Juiz Federal da 4° Auditoria da 1ª CJM.
Embora se reconheça que a correição parcial possui natureza excepcionalíssima,
sua admissibilidade deve ser considerada quando a decisão impugnada enseja controvérsia
relevante acerca da legalidade do procedimento adotado, especialmente quando se aponta
possível violação a garantias processuais fundamentais, aptas a repercutir na validade dos
atos subsequentes.
Se o juiz nomeia defensor dativo sem antes intimar o advogado constituído ou
sem demonstrar impossibilidade de a Defensoria Pública atuar, pode haver cerceamento de
defesa e violação ao rito processual, caracterizando tumulto.
A alegação da DPU de que houve falha na intimação e ofensa à sua prerrogativa
institucional, enquanto órgão essencial à Justiça, é suficiente para justificar o conhecimento
do recurso por este Tribunal, permitindo uma análise mais aprofundada da validade do ato e,
assim, pacificar a questão no âmbito da ação penal militar.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento, suscitada pela douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para apreciar a configuração, ou não, de error in
procedendo quando do exame do mérito.
MÉRITO
7000778-81.2025.7.00.0000
40001382268 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Superada a preliminar de não conhecimento, passo à análise do mérito, tendo
em vista o preenchimento dos demais requisitos legais de admissibilidade.
O objeto do presente recurso gira em torno da nomeação de defensor dativo ao
presente feito. A defesa sustenta que a nomeação do defensor dativo, Dr. Yan Calvente, teria
afrontado o princípio do defensor natural, que é inerente à DPU por força do art. 134 da
Constituição Federal e da Lei Complementar nº 80/94.
É inegável a prerrogativa constitucional da DPU de atuar na defesa dos
necessitados, e a figura do defensor natural é um pilar da garantia de defesa técnica. Contudo,
tal prerrogativa não pode ser empregada como obstáculo à prestação jurisdicional em prazo
razoável, princípio que também possui assento constitucional (art. 5º, LXXVIII, da
CRFB/88) e se mostra vital para a efetividade da Justiça Militar da União.
O Juízo a quo agiu precisamente para compatibilizar os direitos e deveres em
conflito. A decisão foi tomada diante da inércia da DPU após devidamente intimada,
conforme certificado nos autos, e visava expressamente "garantir a não interrupção da
instrução criminal". A conduta da Defensoria Pública, quando pautada pela omissão, impõe
ao magistrado o dever de adotar medidas que assegurem a continuidade do processo e,
simultaneamente, o direito do réu à defesa técnica.
A nomeação de defensor dativo, na hipótese de ausência ou inércia da defesa
constituída é medida legalmente prevista e visa resguardar o ato processual de nulidade
absoluta por ausência de defesa técnica. Portanto, a DPU não pode invocar o princípio do
defensor natural como uma blindagem contra o prosseguimento do feito quando, por razões
internas, não consegue prover a defesa técnica no ato para o qual foi regularmente intimada.
A prioridade, neste contexto, passa a ser o direito do réu de não ter seu processo eternizado
por questões meramente organizacionais, somado ao interesse público da celeridade.
A decisão não se confunde com o conceito de tumulto processual, que seria, por
exemplo, a realização de um ato sem a intimação das partes, ou a inversão da ordem de
produção de provas prevista em lei. A atuação do Juízo a quo, ao revés, buscou ativamente
evitar o tumulto e o atraso.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é uníssona ao exigir que a
correição parcial seja empregada apenas em hipóteses de grave desvio da ordem processual, o
que não se verifica in casu.
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 498 DO CPPM. DEFESA
CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO E IMPRECISO.
ÔNUS DA PROVA. ARTS. 296 DO CPPM E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU ERRO MATERIAL. DIREITO À PROVA NÃO
ABSOLUTO. PERTINÊNCIA E UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADAÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STM. INEXISTÊNCIA DE RISCO
CONCRETO
E
IRREPARÁVEL
AO
DIREITO
DA
PARTE.
CONHECIMENTO.
INDEFERIMENTO. UNANIMIDADE. 1 - A Correição Parcial, prevista no art. 498 do
CPPM, é medida de natureza excepcional, cabível apenas diante de ato judicial que
configure erro in procedendo, inversão tumultuária de fase processual, omissão relevante ou
prejuízo grave e de difícil reparação. 2 - O indeferimento de diligência requerida pela Defesa,
quando formulada de forma genérica e imprecisa, sem a indicação mínima de elementos que
viabilizem sua execução, não caracteriza cerceamento de defesa, configurando
7000778-81.2025.7.00.0000
40001382268 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descumprimento do ônus probatório previsto nos arts. 296 do CPPM e 156 do CPP, aplicado
subsidiariamente. 3 - O direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites
da legalidade, pertinência e utilidade, sendo legítima a recusa judicial de providências
protelatórias ou de baixa relevância probatória, especialmente em feitos com tramitação
prolongada e em fase avançada, a fim de preservar a duração razoável do processo (art. 5º,
LXXVIII da CF). 4 - O efeito suspensivo à Correição Parcial somente é admitido, em caráter
excepcional, quando demonstrados, de forma inequívoca, fumus boni iuris e periculum in
mora, o que não se verifica quando ausente risco concreto e irreparável decorrente da
manutenção da decisão impugnada. Ademais, tratando-se de reiteração de pedido já
apreciado por esta Corte em sede de Mandado de Segurança, o pleito carece de novidade
fática ou jurídica capaz de ensejar reexame excepcional, não havendo fundamento legal ou
precedentes que autorizem a concessão do efeito suspensivo. 5 - Ausente qualquer vício
processual grave ou ilegalidade apta a justificar a medida correicional, impõe-se o
indeferimento do pedido. 6 - Correição Parcial conhecida e indeferida. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR nº 7000289-
44.2025.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 14/08/2025, Data de Publicação: 11/09/2025). (grifos nossos).

CORREIÇÃO PARCIAL. PROCESSO PENAL MILITAR. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DEFESA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO
APLICAÇÃO. MÉRITO. ATO TUMULTUÁRIO. INVERSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.
INDEFERIMENTO. 1. A existência de recurso administrativo no âmbito do Ministério Público
Militar não retira do Poder Judiciário o conhecimento da correição parcial. 2. A correição
parcial não possui efeito suspensivo, ou seja, uma vez interposta, o processo principal, que
deu origem à correição parcial, segue seu curso normal. 3. Inexistindo ato tumultuário que
venha ocasionar a inversão desordenada dos atos processuais, a correição parcial deve ser
indeferida. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime. Pedido correicional
indeferido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR nº 7000669-
04.2024.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 13/02/2025, Data de Publicação: 24/02/2025). (grifos nossos).
Diante da plena regularidade e higidez da decisão impugnada, inexistindo
qualquer erro in procedendo, omissão relevante ou ato apto a gerar tumulto processual que
comprometa o curso natural do feito, não se verifica a presença dos requisitos excepcionais
que autorizam a utilização da correição parcial, nos termos do artigo 498 do Código de
Processo Penal Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
da presente correição parcial, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e, no
mérito, voto no sentido de indeferir, por falta de amparo legal, o pedido defensivo.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382268v8 e do código CRC 9791fe5e.
7000778-81.2025.7.00.0000
40001382268 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 08/04/2026, às 18:41:27
7000778-81.2025.7.00.0000
40001382268 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR